Tribunal: TJMT
Processo: 1000126-43.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZETE LOPES DE JESUS - CPF: 907.487.191-72 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO DISTRITO DE INDIANAPOLIS POR 43 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido LUZINETE LOPES DE JESUS postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência no
Distrito de Indianápolis, Comarca de Barra do Garças-MT
, por mais de 43 Horas.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que o Recorrido tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre às 2h50min do dia 27.12.2019 e às 19h do dia 29.12.2019.

4. É digno de registro que a concessionária de energia elétrica nega peremptoriamente a existência de falha no período alardeado, carreando aos autos um relatório de interrupções que não indica qualquer suspensão nos dias indicados na petição inicial.

5. Não há fotografias, vídeos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão do consumidor, sendo que os protocolos apresentados são iguais de outras demandas e o vídeo do telejornal local foi apenas expondo as mensagens dos moradores locais sem imagem ou matéria jornalística, assim,
não possuindo o condão de provar, mesmo que minimamente o alegado.

6. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

7. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

8. Sentença reformada.

9.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida, LUZINETE LOPES DE JESUS, postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 27.12.2019 a 29.12.2019, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes ou reduzido o valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, a parte Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2020